Tribunal: TCU
Processo: 021.419/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10673/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Ivon Barbosa em favor das Sras. Celaine de Godoy Barbosa e Ivane Barbosa Paiva, filhas do instituidor, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou a utilização indevida de tempo de serviço público para a concessão de proventos com base em uma graduação acima; Considerando que o Sr. Ivon Barbosa ocupava na ativa a graduação de Primeiro Sargento e que foi reformado ex-officio por idade limite de permanência na reserva, em 8/9/1983, com proventos calculados sobre a graduação de Suboficial, porque teria mais de 30 anos de tempo de serviço; Considerando que, de acordo com o art. 122 da Lei 5.787/1972 (vigente quando da passagem do instituidor para a inatividade, em 14/09/1977), para ter direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, o militar deveria contar mais de 30 (trinta) anos de serviço; Considerando que, de acordo com o mapa de tempo de serviço (peça 3, p. 6), o Sr. Ivon Barbosa contava com 33 anos, 2 meses e 1 dia de serviço, quando foi reformado, sendo 23 anos, 1 mês e 7 dias de tempo de efetivo serviço e 6 meses de licença especial não gozada, computáveis para todos os fins, além de 9 anos, 6 meses e 24 dias prestados no serviço público, período esse computável apenas para fins de inatividade, como estabelecia o art. 141 da Lei 5.774/1971, então vigente; Considerando que, nos termos do art. 141, inciso I, c/c § 1o, da Lei 5.774/1971, o tempo de serviço público somente é computável para efeitos de passagem para inatividade, e não para deferimento da vantagem denominada "graduação acima"; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é convergente com o entendimento acima descrito ( Acórdão 9184/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo; bem como os Acórdãos 246/2023 e 774/2022, ambos de minha relatoria; e 17.952/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da Segunda Câmara); Considerando, dessa maneira, que, expurgando o tempo de serviço público, o instituidor não satisfez o requisito temporal de trinta anos de serviço que lhe daria, em sua reforma, o direito à graduação acima (Suboficial), pois contava com tempo de serviço, nos termos do indigitado art. 141, inciso VI, c/c § 1o, da Lei 5.774/1971, de 23 anos, 7 meses e 7 dias; Considerando que é pacífico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Ivon Barbosa em favor das Sras. Celaine de Godoy Barbosa e Ivane Barbosa Paiva, negar registro ao correspondente ato e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 021.419/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celaine de Godoy Barbosa (XXX.999.350-XX) e Ivane Barbosa Paiva (XXX.653.850-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar em favor das interessadas, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.